Tribunal: TJBA
Processo: 8011290-07.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011290-07.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: GILDA ALVES SOBRINHO DE SOUSA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGA
DO
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or GILDA ALVES SOBRINHO DE SOUSA

em face de decisão
de ID
n. 89
489901
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em definir se
os honorários
advocatícios
devem ser
majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considerando
o trabalho adicional dos advogados em sede
recursal
,
é devida a majoração dos honorários
advocatícios
.

4
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r os presentes embargos de declaração
para determinar
a majoração dos honorários
sucumbenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração provido
.

________________

Tese de julgamento:

Em razão da
manutenção da sentença em todos os seus termos, é devida a majoração dos honorários
advocatícios
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
11290-07.2023.8.05.0113
,
em que figura
como
Embargante

GILDA ALV
E
S SOBRINHO DE SOUSA

e
como Embargad
o
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

opostos
,
para
fixar
os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, refletindo a digna remuneração do patrono atuante nos autos
, na forma da fundamentação supra.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)